Tribunal: TJDFT
Processo: 0707801-15.2018.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707801-15.2018.8.07.0004 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: F. G. F. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIPROFISSIONAL. MÉTODO ABA. INDICAÇÃO MÉDICA. DESNECESSIDADE DE OS PROFISSIONAIS TEREM AO MENOS PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU, SENDO EXIGIDO PELO MENOS CURSOS LIVRES. REEMBOLSO. POSSIBILIDADE. FALTA DE ESTABELECIMENTO NA REDE CREDENCIADA. 1. “2. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento indicado pelo profissional habilitado na busca da cura de seu respectivo paciente. 3. A despeito de não constar o tratamento multidisciplinar pelo método ABA no rol de procedimentos da ANS, tal alegação não afasta o dever de cobertura, dado que o mencionado rol é meramente exemplificativo. 4. A recusa da operadora de saúde em ofertar o tratamento recomendado por médico especialista colide com o princípio da dignidade humana, bem como com a boa-fé objetiva e a função social do contrato, visto que a finalidade contratual visa a preservação e recuperação da saúde de seus segurados.” (Acórdão 1324906, 07464222520208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. É dever do plano de saúde reembolsar integralmente o beneficiário das despesas efetuadas com tratamento de custeio obrigatório até o momento em que o tratamento for disponibilizado na rede credenciada. 3. Recursos conhecidos. Apelo da ré desprovido. Apelo do autor parcialmente provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 10, §4o, e 12, inciso VI, ambos da Lei 9.656/1998, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a legitimidade da recusa de cobertura do tratamento pleiteado, pois ele não faz parte do rol de procedimentos médicos previsto pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). Defende que o aludido rol tem natureza taxativa. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.892 (id 33843601, pág. 15). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 10, §4o, e 12, inciso VI, ambos da Lei 9.656/1998 – matéria relativa à natureza jurídica do rol de procedimentos da ANS. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012